Tribunal: TJDFT
Processo: 0005697-77.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÔ. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. (Súmula 596 do STJ).
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.